Tribunal: TCU
Processo: 021.124/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função null, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2013 e PSB/PSE - 2015 (no da TCE no sistema: 225/2019).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados ao Município de Oeiras do Pará-PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Ely Marcos Rodrigues Batista, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ely Marcos Rodrigues Batista, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamentos das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/2/2013 6.300,00 8/2/2013 3.063,60 4/3/2013 10.050,00 21/3/2013 3.063,60 21/3/2013 6.300,00 10/4/2013 3.063,60 11/4/2013 1.000,00 11/4/2013 1.000,00 11/4/2013 10.050,00 19/4/2013 1.000,00 24/4/2013 6.300,00 8/5/2013 3.063,60 9/5/2013 6.300,00 14/5/2013 1.000,00 13/6/2013 1.000,00 3/7/2013 10.050,00 3/7/2013 6.300,00 3/7/2013 3.063,60 10/7/2013 3.063,60 10/7/2013 6.300,00 14/8/2013 1.000,00 4/9/2013 3.063,60 4/9/2013 6.300,00 6/9/2013 1.000,00 6/9/2013 10.050,00 18/9/2013 6.300,00 22/10/2013 6.300,00 25/10/2013 39.000,00 25/10/2013 10.050,00 13/11/2013 3.063,60 13/11/2013 3.063,60 22/11/2013 8.400,00 12/12/2013 1.000,00 12/12/2013 1.000,00 12/12/2013 10.050,00 12/12/2013 10.050,00 13/12/2013 10.050,00 13/12/2013 45.000,00 13/12/2013 8.400,00 31/12/2014 6.500,00 31/12/2014 22.725,00 1/1/2015 56.830,45 1/1/2015 202,20 1/1/2015 18.180,73 1/1/2015 124,37 1/1/2015 2.472,94 1/1/2015 41.367,09 1/1/2015 217.021,14 28/1/2015 4.500,00 28/1/2015 8.400,00 29/1/2015 8.400,00 29/1/2015 8.400,00 25/2/2015 4.500,00 26/2/2015 6.500,00 3/7/2015 1.360,00 3/7/2015 1.400,00 8/7/2015 1.760,00 13/8/2015 45.450,00 25/9/2015 8.400,00 25/9/2015 6.500,00 25/9/2015 6.500,00 25/9/2015 8.400,00 25/9/2015 8.400,00 8/12/2015 6.500,00 8/12/2015 6.500,00 8/12/2015 6.500,00 8/12/2015 6.500,00 8/12/2015 4.500,00 8/12/2015 4.500,00 9/12/2015 4.200,00 9/12/2015 4.200,00 9/12/2015 4.200,00 28/12/2012 1.000,00 28/12/2012 6.300,00 28/12/2012 3.063,60 28/12/2012 10.050,00 1/1/2013 42,20 1/1/2013 47,61 1/1/2013 182,79 1/1/2013 2,14 1/1/2013 145,09 23/1/2013 10.050,00 Débito total atualizado monetariamente, sem juros: R$ 1.277.757,25 9.3. aplicar a Ely Marcos Rodrigues Batista, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.080.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.